Tribunal: TJPA
Processo: 0811169-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811169-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADIMILSON DE SOUZA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0811169-81.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADOS: ADIMILSON DE SOUZA ALVES

ADVOGADA: SAMARA CHAAR LIMA LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, cassou liminar concedida em primeiro grau para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com o Banco do Brasil S.A. A parte agravante sustentou ausência de contratação, fraude praticada por terceiros e risco à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para atribuir responsabilidade à instituição financeira por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para sustação dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistem, nos autos, elementos probatórios que indiquem conluio ou falha na prestação do serviço bancário. Eventual fraude decorre de ato de terceiro estranho à relação direta entre o autor e o banco, caracterizando fortuito externo.

4.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no CDC e consolidada na Súmula 479/STJ, não se aplica nos casos em que a fraude é atribuída exclusivamente a terceiro.

5.

Ausência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano suficiente a justificar a concessão de tutela antecipada.

6.

Ausência de fato novo ou argumento apto a infirmar a fundamentação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento de responsabilidade da instituição financeira por fraude atribuída a terceiro. 2. A responsabilidade objetiva prevista no CDC é afastada quando há fortuito externo. 3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489 e 1.026; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.773.569/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 31.08.2020, DJe 09.09.2020; TJ-AM, AI 4009653-67.2023.8.04.0000, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811169-81.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADIMILSON DE SOUZA ALVES

ADVOGADA: SAMARA CHAAR LIMA LEITE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ADIMILSON DE SOUZA ALVES
contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil, o qual cassou decisão de primeiro grau que havia determinado a suspensão de descontos em aposentadoria oriundos de empréstimo consignado.

Sustenta que houve erro in procedendo, por ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC, e requer a anulação parcial da decisão agravada.

Argumenta que os descontos são oriundos de contrato firmado de forma fraudulenta por terceiros, utilizando-se indevidamente de seus dados pessoais, sem que ele tenha solicitado, autorizado ou usufruído dos valores, imputando responsabilidade à empresa “Lotus Business Center” e ao próprio banco.

Ressalta sua condição de idoso e hipossuficiente, e que os descontos comprometem gravemente sua subsistência.

Aponta ainda que a manutenção da decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, requerendo a concessão de tutela de evidência (art. 311, IV, CPC) e de urgência (art. 300, CPC), com a imediata sustação dos descontos e cancelamento do contrato, mantendo-se a decisão do juízo de origem.

O Banco do Brasil, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática que cassou a liminar concedida em primeiro grau.

Argumenta que o empréstimo consignado contestado foi regularmente celebrado e que, até o momento, inexiste prova de conluio ou vínculo fraudulento entre o banco e a empresa “Lotus Business”.

Sustenta que eventual fraude decorreu de fato de terceiro (empresa alheia à instituição), configurando hipótese de excludente de responsabilidade civil.

Defende que o contrato de empréstimo é válido e que os valores foram disponibilizados diretamente ao autor, inexistindo falha na prestação do serviço bancário.

Aponta, ainda, que a suspensão dos descontos compromete o adimplemento da obrigação assumida e pode resultar em inadimplemento futuro de difícil reversão.

Diante disso, requer o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão monocrática que reconheceu a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811169-81.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADOS: ADIMILSON DE SOUZA ALVES

ADVOGADA: SAMARA CHAAR LIMA LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

O ato unipessoal recorrido se fundamentou, primeiramente, na ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrassem fraude ou conluio entre o banco agravante e a empresa Lótus Business. Destacou que, à luz da Súmula 479 do STJ e do artigo 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados por terceiros pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, considerou que o evento lesivo — eventual fraude praticada pela empresa Lótus — caracterizaria fortuito externo, alheio à esfera de controle do banco, inexistindo, até o momento, indícios de que a instituição financeira tivesse conhecimento ou participação no suposto golpe. Destacou, também, que a contratação do empréstimo ocorreu de forma autônoma pelo agravado, sem comprovação de defeito no serviço prestado pelo banco. Verificou, ainda, a presença do perigo da demora, visto que a manutenção da suspensão dos descontos poderia comprometer a adimplência contratual e gerar consequências financeiras graves.

Assim, concluiu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC, cassando a liminar deferida em primeiro grau e determinando o prosseguimento da cobrança contratual.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A questão da controvérsia cinge-se em analisar a licitude dos descontos vinculados ao empréstimo, objeto da ação de nº 0852212-65.2023.8.14.0301, realizados pelo Banco Agravante na conta do Agravado.

No que se refere à responsabilização objetiva do banco, ressalto que, de acordo, com o disposto na Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o que encontra base legal no artigo 14, § 3º, II, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Contudo, em que pesem as afirmações do recorrido deduzidas em contrarrazões de que o Banco se associou à Empresa Lótus Business para cometer fraude, não há nos autos, ao menos nesta fase prefacial da ação, nenhum elemento de prova que confirme o ajuste entre o Banco agravante e a citada empresa.

Desta forma, ante a carência de substrato probatório, não há como afirmar que a contratação do empréstimo se deu de forma fraudulenta, com o conhecimento da instituição financeira.

Em verdade, observa-se que o fortuito ocasionado foi externo e não era passível de o banco agravante ter conhecimento de que o valor emprestado seria destinado à instituição “fraudadora” questão que somada ao fato de que o agravado firmou negócio em apartado com o agravante e com a Empresa Lótus Business, não deixa evidente a existência de conluio entre os prepostos comuns a ambas instituições, com o desiderato de lesar o agravado.

Logo, há, pelo menos por ora, uma excludente de responsabilidade civil da parte agravante, o que demonstra a probabilidade de provimento do seu recurso.

De forma igual, também verifiquei o perigo da demora, tendo em vista que o prosseguimento do feito sem obstar os efeitos da decisão permite o não pagamento do débito junto ao banco, o que, em momento futuro, poderá gerar uma dívida impagável à capacidade financeira do consumidor.

Nestes termos, imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da obrigação por não verificar a presença concomitante dos requisitos inseridos no art. 300 do CPC para a antecipação da tutela pretendida.

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE ABSTER-SE DE DESCONTAR O EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E DE NEGATIVAR A AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO DEU-SE DE FORMA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. FASE INICIAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia estabelecida neste recurso diz respeito a suspensão das cobranças decorrentes dos contratos de empréstimo firmados pela Agravada junto ao Banco Bradesco S/A, ao argumento de que a referida instituição financeira agiu em conluio com a empresa Lótus Business, sendo vítima de fraude perpetrada por ambas. 2. Nesta fase prefacial da ação, inexiste elemento de prova que confirme o ajuste entre o Banco e a citada empresa, para cometer fraude contra a Agravada. Assim, ante a carência de substrato probatório, não há como afirmar que a contratação do empréstimo se deu de forma fraudulenta, com o conhecimento da instituição financeira recorrente, motivo porque os termos do contrato devem ser mantidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4009653-67.2023.8.04.0000 Iranduba, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814240-91.2023.8.14.0000, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante todo o exposto,
conheço e dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão recorrida na parte que concedeu a liminar ante a ausência dos requisitos legais”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida – especialmente quando evidenciado que restou enfrentado todos os argumentos deduzidos nas razões e contrarrazões do recurso originário –, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Acrescendo, à decisão monocrática que a relação que deu causa ao dano suportado, à primeira vista, não se deu diretamente entre o Banco do Brasil S.A. e o agravante, mas, sim, entre este e o Grupo Lótus Business Center.

Ademais, a tese central da pretensão deduzida pelo autor/agravado remete à existência de coligação contratual entre os bancos e o Grupo Lótus para cuja caraterização se faz indispensável a presença de propósito comum; unidade da operação econômica; e pluralidade de relações contratuais interligadas sob uma perspectiva funcional conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COLIGADO. REQUISITOS DA COLIGAÇÃO. VENDA DAS COTAS DE SOCIEDADE. CONTRATO COM TERMO DEFINIDO E DE EXECUÇÃO INSTANTÂNEA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE. CLÁUSULA 14a. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU IMPREVISÍVEL. RISCO DA NEGOCIAÇÃO. ANÁLISE DE MENSAGEM ELETRÔNICA TROCADA COM TERCEIRO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO ACERTO QUANTO AO VALOR DA LOCAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a caracterização de contratos coligados, deve-se ter presente que o vínculo entre eles possuí índole funcional e finalística, porquanto representam uma síntese e não mera soma de contratos. Doutrina e jurisprudência. 2. Na coligação contratual, ressalta-se a existência de três requisitos: (I) o propósito comum; (II) a unidade da operação econômica; e (III) a pluralidade de relações contratuais interligadas sob uma perspectiva funcional. Como, no caso concreto, não se vislumbra a cristalização de tais caracteres, não é possível reconhecer a existência de contratos coligados. [...] 9. Agravo interno não provido”.
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp n.º 1.773.569/DF; Relator: Min. Luis Felipe Salomão; Órgão Julgador: Quarta Turma; julgado em 31/08/2020; DJe 09/09/2020).

Sucede que a coligação contratual aduzida não ficou suficientemente demonstrada a partir das provas coligidas com a inicial, o que, todavia, não significa dizer, de forma definitiva, que não houve parceria entre os requeridos, mas, sim, que, no estágio preliminar de cognição dos fatos, não se pode concluir, com segurança, que o banco agravado participou, de alguma forma, da consumação da fraude alegada.

Nos contratos celebrados com o Banco, a princípio, não há evidências que demonstrem que não foram avenças de empréstimos consignados simples, ou seja, sem pactuação acerca do destino a ser dado aos valores emprestados.

Ademais, não há indícios de que o banco agravante teria assumido qualquer espécie de responsabilidade pelo uso destes valores. Afinal, a atividade do banco (e, portanto, o risco a ela inerente) diz respeito, a priori, tão somente, à liberação do empréstimo; daí porque descabe cogitar de aplicação da teoria do risco do negócio ao caso.

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025